Tribunal: STF
Processo: ARE 1476383
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. LEI N. 14.695/2003. DECRETO N. 44.769/08. IRDR Nº 1.0000.16.049047-0/001. LIMITAÇÃO TEMPORAL. AFASTADA. DEMAIS REQUISITOS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. APROVAÇÃO NA CÂMARA DE COORDENAÇÃO GERAL, PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. REANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No entanto, os demais requisitos foram mantidos incólumes pela jurisprudência estadual, sendo necessária a sua ocorrência para que o servidor seja promovido, eis que passo a analisá-los.



    Em relação à escolaridade adicional, verifica-se que o curso de graduação em Direito e pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal possui estrita relação com o trabalho desempenhado pelo recorrido, além de terem sido realizados em faculdades reconhecidas pelo MEC. Quanto às avaliações periódicas, observo que estão em conformidade à legislação estadual.



    No tocante ao preenchimento dos demais requisitos legais, dispostos nos itens IV, VI, VII e VIII do decreto n° 44.769/2008, é indiscutível que cabe ao Estado cumprir com tal dever, ao passo que a administração pública possui discricionariedade para promover seus servidores fundando-se no interesse público, no momento em que o planejamento quanto ao impacto financeiro tiver sido aprovado na Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças. Assim, não cabe ao judiciário adentrar nesta seara, face à possibilidade de se caracterizar improbidade administrativa ao obrigar o dispêndio de valores não reservados para cumprir com a promoção determinada.



    Desse modo, acolho os argumentos do inominado, reconhecendo que a sentença primeva ignorou os demais requisitos não cumpridos dispostos em leis estadual e o próprio IRDR acima exposto, em que não foram afastadas todas as condições, apenas a limitação temporal. Ademais, ressalto que não cabe ao poder judiciário se imiscuir no mérito administrativo, sob pena de invasão de competência.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente